Tribunal: TJMT
Processo: 1021190-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021190-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA - CPF: 703.456.631-36 (PACIENTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO SIMPLES.
LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS OU CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES.
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO IDENTIFICADOS.
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A
comprovada falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança (R$ 2.000,00) e a notícia de que o paciente não ostenta registros ou condenações criminais anteriores, somadas à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), legitimam a dispensa do pagamento da garantia e autorizam, por conseguinte, a restituição do
status libertatis

(CPP, art. 325, § 1o e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Artur Ruben de Almeida Varela
, preso em flagrante em 24.11.2021, vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
condicionou a restituição da sua liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de
R$ 2.000,00.

Esclarece que o paciente foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, o crime de
Receptação Simples
(art. 180,
caput
, do CP).

Assinala, contudo, a
hipossuficiência
econômica do rapaz e a
inexistência
dos
requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a garantia
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 110585477).

Instruiu a inicial com documentos (ID 110585479).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
(ID 110881490); a seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID 111162473).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 92757476),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO PLANTONISTA. PERTINÊNCIA. ENCARGO ARBITRADO EM VALOR DESPROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021